Tribunal: TJES
Processo: 5014837-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014837-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO RIBEIRO BRAUN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014837-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO RIBEIRO BRAUN

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de leucemia mieloide crônica e necessita de tratamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal, em seu art. 117, inciso II, prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenados em regime aberto acometidos por doença grave, sendo que, excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça admite a extensão do benefício a presos em regime diverso, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no presídio.

4. No caso concreto, embora seja reconhecido que o paciente é portador de leucemia mieloide crônica, conforme laudo médico, o tratamento se encontra em controle satisfatório, com boa resposta clínica e hematológica ao uso contínuo de Imatinibe.

5. Não há nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional ou pelo Sistema Único de Saúde, sendo insuficiente, para fins de concessão do benefício, apenas a existência da moléstia grave.

6. A ausência de comprovação de inadequação do tratamento prestado no sistema prisional impede o reconhecimento de constrangimento ilegal apto a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar a presos preventivos acometidos de doença grave depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou pelo Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 117, II; CF/1988, art. 5º, XLIX; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 755764, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014837-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO RIBEIRO BRAUN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO RIBEIRO BRAUN
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do processo tombado sob nº
0000536-27.2024.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a Defesa que o paciente é portador de moléstia grave, consistente em leucemia mieloide crônica. À vista disso, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

É de se pontuar, inicialmente, que o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, prevê a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
.

Desta feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos
presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

No caso vertente, a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o seguinte argumento (Id. 9967277):

“Registro que, em que pese as alegações da defesa do acusado Thiago, no sentido de que o mesmo é portador de leucemia, verifico que a documentação médica acostada aos autos é datada de mais de nove anos, não havendo comprovação do atual quadro de saúde do acusado, nem mesmo indicação de que a unidade prisional não teria condições de ofertar o tratamento adequado ao mesmo, cabendo a parte provar o que alega. Registro também que as testemunhas ouvidas na esfera policial em nenhum momento mencionaram que o acusado possuía alguma limitação de saúde/física que o impedisse de praticar os atos descritos na denúncia, conforme depoimentos acostados aos autos.”

Colhe-se do laudo médico emitido em 06/9/2024 (Id. 9967276), que o paciente é portador de leucemia mieloide crônica, fase crônica, em bom controle com Imatinibe. Consta, ainda, que se trata de doença oncológica curável apenas com transplante alogênico de medula óssea, mas controlável com inibidores de tirosina-quinase, como é o caso do paciente. Tem tido boa adesão com a medicação e boa resposta clínica, hematológica e molecular com o tratamento, estando com o hemograma normal e resposta molecular maior. Deve manter a medicação oral de forma diária e acompanhamento regular no serviço de hematologia.

À luz de tal cenário, nada obstante o paciente esteja acometido por moléstia grave, consistente em leucemia mieloide crônica, e faça uso de medicação de uso diário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade,

Assim sendo, considerando que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente,
não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)